Tribunal: TJMT
Processo: 0011441-68.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011441-68.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FLAVIO AUGUSTO SOUZA DUARTE - CPF: 700.712.681-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011441-68.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLAVIO AUGUSTO SOUZA DUARTE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – ­ INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA – ANOTAÇÕES QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVA IDÔNEA – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição ou a desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável quando as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011441-68.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLAVIO AUGUSTO SOUZA DUARTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Flávio Augusto Souza Duarte, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
m
erece reforma a sentença vergastada, vez que [...] insuficiente a prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação proferida
” (sic); 2) “
basear prisões e condenações quase exclusivamente em depoimentos de policiais viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Afinal, se foram os agentes que fizeram a detenção, como eles iriam testemunhar objetivamente sobre seus próprios atos
” (sic); 3) o réu “
esclareceu que estava em posse de apenas 4 (quatro) pedaços, que seria para seu consumo, mas, que sobre o peso não sabe a quantidade exata
” (sic) (Id. 172930032 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença (Id.
172930034 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do apelo
(
Id.
177953197 - pág. 1-14
).

Corrija-se a autuação, pois o recurso foi interposto pelo réu, não pelo MP como consta no PJE.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011441-68.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

C
onforme Inquérito Policial, no dia 18 de março de 2020, por volta das 15h, na via pública e na residência localizada na Rua Diamantino, n. 18, Bairro CPA II, nesta cidade, o denunciado Flávio Augusto Souza Duarte trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 27 (vinte e sete) porções de maconha, com massa total de 1,775kg (um quilograma e setecentos e setenta e cinco gramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 36,27g (trinta e seis gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial de constatação nº 0444/2020, fls. 10/12-IP).

De acordo com o que foi apurado, Policiais Militares receberam denúncia anônima de que existia a comercialização de drogas na residência localizada na Rua Diamantino, n. 18, do Bairro CPA II, funcionando no local uma “boca de fumo”.

Em razão dessas informações, a equipe de inteligência da Polícia Militar passou a monitorar a residência apontada, sendo que em várias oportunidades, verificaram intensa movimentação de pessoas aparentando ser usuários de drogas, as quais entravam e saiam rapidamente da casa.

Na data do fato, os policiais avistaram o denunciado Flávio Augusto saindo do local, carregando uma mochila nas costas, em atitude suspeita.

Realizada sua abordagem e revista pessoal foram localizadas, no interior da mochila do denunciado, 05 (cinco) porções grandes de maconha.

Entrevistado pelos policiais a respeito das apreensões, o denunciado afirmou que teria mais droga armazenada em sua residência, autorizando a entrada da guarnição no imóvel.

Na sequência, os militares adentraram a residência do denunciado, onde encontraram 22 (vinte e duas) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 03 (três) balanças de precisão com resquícios de droga, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) caderno contendo anotações relacionadas ao narcotráfico e a importância de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais). [...]

(Id.
172933865 - Pág. 67-70).

A materialidade é incontroversa. O laudo de constatação preliminar n. 0444/2020

(Id.
172933865 - pág. 22-27) e o laudo pericial n. 3.14.2020.66567-01 (Id. 172929981 - pág. 1-7) atestaram positivo para maconha (
Cannabis Sativa L
) e para íons boratos (ácido bórico).

A autoria também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, Joelson Fernandes Rosa da Silva descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue a equipe de inteligência da 1º BPM, juntamente com a equipe de inteligência do 3º BPM recebeu denúncia anônima de que na Rua Diamantino, casa 18, quadra 21, Bairro CPA 2, está residindo um indivíduo que estaria praticando tráfico de drogas no local;
Que então as equipes de inteligência começaram a monitorar o local,
onde logrou êxito em realizar a abordagem do suspeito que estava saindo do interior da residência;
Que na abordagem policial, o suspeito estava com uma mochila, onde ao proceder a revista foi encontrado na mochila grande quantidade de entorpecentes análogo à maconha
; Que ao indagar o suspeito se haveria mais entorpecente em sua residência, este disse que sim e franqueou a entrada das equipes na casa;
Que ao realizar buscar no interior foi encontrado todos os demais materiais vinculados neste boletim de ocorrência, ressaltando que foram encontradas três balanças de precisão, um caderno com várias anotações de comercialização de drogas, uma barra grande e quadro pedaços grandes de substância análoga à maconha, que estavam guardados dentro da geladeira;
Que após configurado o tráfico de drogas e feita a apreensão dos materiais vinculados pelas equipes de inteligência, foi solicitado apoio desta guarnição para fazer a condução do suspeito até a delegacia [...]

(Id.
172933865 - pág. 14-15).

O relato de Geovane Rondon Nunes foi no mesmo sentido (Id.
172933865 - pág. 16-17).

Este é o depoimento de Jaqueline Buscariol Cunha:

Q
ue a depoente esclarece que compõe equipe de inteligência justamente com os SDPM James Bound Arruda da Silva e que alguns dias antes da prisão de Flávio Augusto Souza Duarte, ocorrida em 18/-3/2020, recebeu ordena do comando para averiguar informações de que na Rua Diamantino, n. 18, no Bairro CPA 2, havia uma boca de fumo; Que então a depoente, juntamente com seu parceiro James Bound, iniciou monitoramento e vigilância no referido endereço; Que a residência monitorada trata-se de uma casa com grades altas e de cor escura, Que a vigilância aconteceu da seguinte forma, se posicionaram a certa distância em veículo descaracterizado para monitoramento e por algumas vezes passavam em frente à residência; Que durante alguns dias foi constatado a presença de várias pessoas, com características típicas de usuários de drogas, indo até o local, entrando, permanecendo alguns minutos e depois saindo; Que no dia 18/03/2020, a depoente visualizou o suspeito Flávio Augusto Souza Duarte saindo com uma mochila; Que então seu parceiro James Bound contatou uma viatura caracterizada para fazer a abordagem do suspeito; Que após a detenção de Flávio, a depoente e seu parceiro fizeram o reconhecimento do suspeito, momento em que ficou sabendo que os policiais tinham achado droga na mochila dele [...]
(Id. 172933865 - pág. 61-62).

A narrativa James Bound Arruda da Silva foi no mesmo sentido (Id.
172933865 - pág. 63-64).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 172933865 - pág. 30-32).

Na instrução processual, O PM James Bound ratificou as circunstâncias do flagrante:

Juiz: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência, o senhor faz parte da Inteligência ou é de rua?

T: Recordo da ocorrência sim, faço parte da Inteligência [...].

Juiz: Tiveram denúncia anônima, fizeram monitoramento, como foi isso aí?

T: A denúncia veio da Inteligência do Primeiro Batalhão, eles pediram apoio para a gente.

[...]

Juiz: Como que foi a ocorrência?

T: Então, quem recebeu a denúncia foi o pessoal da Inteligência do Primeiro Batalhão, pediu apoio para a gente, aí, nesse dia, a gente começou a observar o local, o endereço [...] no CPA, e lá foi observado várias pessoas, entra e sai de tornezelados, pessoas com aparência de usuários de drogas [...].

Juiz: Pode continuar?

T: O suspeito [...] com uma mochila nas costas, até aqui o senhor está entendendo?

Juiz: Estou, pode falar.

T: Aí a gente usou o princípio da oportunidade e realizou a abordagem [...], não me recordo o nome dele, lembro que ele estava, tem cabelo cumprido, tinha cabelo cumprido na época, estava com uma mochila meio esverdeada nas costas; a gente realizou a abordagem e dentro da bolsa foi encontrada várias porções de substância análoga à maconha
; ele assumiu o crime, falou que era dele.

[Problemas conexão].

Juiz: Pois é, então houve uma denúncia, vocês foram até a casa, fizeram monitoramento na casa do suspeito [...]?

T: Isso mesmo doutor, fomos até a residência, ficamos observando o local, e lá foram observadas várias pessoas com aparência de usuários de drogas entrando e saindo da residência; em determinado momento, já três horas da tarde, quatro horas da tarde, a gente visualizou o réu saindo da casa [...], indo até o veículo [...].

Juiz: Fizeram a abordagem nessa hora?

T: [...] oportunidade de fazer a abordagem.

[...]

Juiz: Aí fizeram a abordagem no suspeito?

[Problemas com a conexão]

T: Então, a gente visualizou o réu saindo da residência com uma mochila nas costas, a gente abordou ele e na mochila foi encontrado vários fragmentos de porção análoga à maconha.

Juiz: Certo.

T:
Foi questionado, né?, se tinha mais droga na casa, tudo, ele de imediato assumiu, não ofereceu resistência, colaborou, falou onde estava a droga, tudo, franqueou a entrada da equipe para dentro da residência dele e foi falando onde estava a droga; a gente entrou e dentro da casa foi encontrado mais quatro barras de maconha, quatro pedaços médios de maconha
,
três balanças de precisão que eu lembro, dinheiro não lembro a quantidade, que faz muito tempo, né?

Juiz: Era uma quantidade boa de maconha, mais de um quilo?

T: Mais, era bem mais de um quilo.

Juiz: E ele, vocês indagaram para ele o que fazia com essa droga toda em casa, se estava guardando para alguém ou não?

T: Não, de início ele falou que era dele e diante do ato ilícito ali, o pessoal entrando e saindo da casa dele, entendeu?, três balanças de precisão, muito fragmento de droga já pronta já, enrolada já, então caracterizou o tráfico para nós ali
, então, com apoio do pessoal fardado para conduzir a ocorrência.

[...]

Defesa: O senhor informar quantos pedaços tinha no local exatamente, totalizando, o total médio?

T: O total médio?

Defesa: A média?

T:
O que eu me lembro foram quatro porções grandes, meia barra de maconha, cada porção meia barra de maconha, e vários fragmentos de tamanho do celular mais ou menos, vários fragmentos, acho que foram seis ou sete fragmentos, e três balanças de precisão
.

Defesa: Total eram quantos, total de pedaços?

T: Não me recordo se eram seis, se eram cinco, entendeu?, mas eram vários fragmentos. [...]

(Id
.
172929967 - pág. 1 e 172929969 - pág. 1).

APM Jaqueline Buscariol Cunha detalhou a ocorrência,
verbis
:

Juiz: [...] a senhora participou dessa abordagem, [...] do monitoramento, o que a senhora pode dizer a respeito disso aí?

T: Eu participei do monitoramento e participei da abordagem.

Juiz: Conta para nós como que foi o monitoramento até que dá a abordagem, por favor?

T: Certo, o monitoramento, como
a gente recebeu a denúncia através de outra Inteligência, que era a Inteligência do Primeiro Batalhão, a gente recebeu essa informação e nós começamos a fazer esse monitoramento desse Flávio
, né?, então a gente parou certa distância da residência e verificou que ele saia bastante [...], um carro que estava quebrado a frente da casa dele [...].

[Problemas com a conexão].

Juiz: Nesse monitoramento a senhora chegou a ver movimentação de pessoas diferentes no imóvel ou não?

T: Na verdade tinha muita gente na casa, tinha um rapaz na casa, tinha umas crianças na casa e ele, no caso essas pessoas estavam sentadas na frente, na área de dentro da casa.

Juiz: Certo e aí?

T:
Certo, aí verificamos que ele ia bastante nessa frente, nesse carro, como tinha essa movimentação na casa, então a gente resolveu fazer a abordagem quando ele estava com uma mochila, quando ele estava saindo de dentro da casa, foi feito essa abordagem nele; fazendo a busca na mochila foi encontrado as drogas fracionadas nessa mochila, aí foi perguntado a ele se haveria mais droga, ele respondeu que sim, que haveria mais droga na casa, então a gente entrou na casa para poder fazer essa busca e foi encontrado o restante dos materiais; na geladeira estava a quantidade grande de drogas, estava na geladeira, e foi encontrada balanças, enfim, toda essa situação.

Juiz: Ele alegou alguma coisa, se era para uso essa droga, se estava guardando para alguém, a senhora se lembra ou não?

T: Não, isso não me lembro.

Juiz: Após isso vocês acionaram os policiais que fazem rondas?

T: Isso, após isso a gente aproveitou ali a saída, que a gente tinha acionado o pessoal das rondas, mas não tinha chegado, então depois que a gente fez essa abordagem para não poder, como ele estava saindo de casa com a mochila, para não perder, digamos, essa oportunidade, então foi feita a abordagem e depois que foi solicitado o apoio.

Juiz: Mas antes de começaram a fazer monitoramento então houve denúncia de que naquele imóvel estaria ocorrendo comércio de drogas?

T: Sim, houve denúncia, foi repassado para a gente através da Inteligência do Primeiro Batalhão que teve uma denúncia
.

Juiz: Citava nome ou não, a senhora sabe dizer?

T: Não, não sei informar.

[...]

MP: Esse entorpecente que foi encontrado com ele e depois posteriormente dentro da residência, estava fracionado?

T: O da mochila estava fracionado, da residência estava em peças, né?, tinha uma peça e peças cortadas
.

MP: Certo, a senhora teria como dizer se era uma quantidade, no total era uma quantidade considerável de droga?

T: Olha, dava... pelo que eu me lembre, acho que tinha umas duas barras cortadas, duas barras e meia cortadas, tinha fracionada, a parte fracionada; se não me engano era bórico que tinha também, então dava aí uma quantidade ‘considerada’ dessa droga
.

MP: A senhora já tinha tido alguma notícia a respeito desse acusado antes?

T: Não, não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse acusado.

[...]

Defesa: [...] a senhora tem a precisão de quantos pedaços no local a senhora visualizou?

T: Depende, qual parte do pedaço, o total?

Defesa: Na ocorrência aqui que a polícia [...], consta uma barra de grande e quatro pedaços grandes [...].

T: Eu tenho a foto, vou olhar a foto aqui, deixa eu...

Defesa: Não há necessidade, só quero saber se a senhora se lembra especificamente [...], se consegue confirmar quantos pedaços tinha com o senhor Flávio?

T: Então, tinha esse, tinha um pedaço, uma barra, né?, grande, e tinha realmente quatro pedaços dessa droga, mas era metade, como se fosse metade, tablete cortado.

Defesa: A senhora confirma que era uma barra grande e quatro pedaços?

T: Sim, confirmo que era uma barra grande e quatro pedaços, fora a fracionada, né?
[...]

(Id
.
172929963 - pág. 1).

A narrativa de PM Geovane Rondon Nunes
auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: [...] o senhor policial militar foi acionado pelo Serviço de Inteligência para ajudar na abordagem desse rapaz, como que foi?

T: Sim excelência, a gente estava já próximo, eles já tinham comunicado a gente que se tivesse como entrar as duas guarnições a gente ia adentar, só que como estávamos longe, eles fizeram a abordagem; fizeram a abordagem, encontraram entorpecente, aí modularam com a gente, a gente [...] lá na casa do Flávio.

Juiz: Então vocês chegaram lá ele já estava abordado pelo grupo de inteligência da PM, é isso?

T: Isso
.

[...]

Juiz: Eles mostraram para o senhor a droga que foi encontrada com ele na revista pessoal?

T: Sim
.

Juiz: O senhor acompanhou a busca na residência?

T: Não.

Juiz: O senhor pode dizer [...]?

T: Na hora lá eu perguntei para o Flávio, hora que nós chegamos, eu e o Sargento, aí o Flávio respondeu que a droga era dele mesmo, que ele tinha perdido e tal, aí acho que encontrou mais uma balança, umas anotações, foi bem tranquilo lá.

Juiz: Mas o senhor chegou a ver esse balança, anotações também?

T: Sim, vi
.

[Problemas na conexão]

Juiz: Quem encontrou a droga, o senhor lembra?

T: Eu acho que foi o pessoal da Inteligência mesmo, que ele mostrou já de pronto que tinha mais entorpecente, autorizou entrar na residência.

Juiz: E o trabalho de vocês foi levar o suspeito para a delegacia?

T: Isso.

MP: O senhor já conhecia ele?

T: Sim.

MP: De onde e como?

T: Já tinha denúncias, né?, que ele fazia venda de entorpecentes, entrega, só que a princípio para nossa guarnição nunca surgiu oportunidade de abordar ele; eu já abordei ele muito tempo atrás, até o apelido dele, é chamado de ‘Cabelo’.

MP: Então já tinham notícias anteriores que ele tinha envolvimento com tráfico [...]?

T: Tinha.

MP: Certo, mais alguma coisa que o senhor se lembre, que considere importante?

T: Não, só isso.

[...]

Defesa: [...] o senhor chegou a ver a droga no local, quantidade, quantos pedaços, o que o senhor chegou a ver de droga no local, da maconha?

T: Que eu lembro é um pedaço, um tablete, e mais alguns pedaços menores.

Defesa: Especificadamente o senhor se recorda a quantidade?

T: Ah, não lembro [...]. [...]

(Id
.
172929964 - pág. 1).

Joelson Fernandes Rosa da Silva confirmou que a equipe da Inteligência abordou o réu e encontrou ‘uma boa quantidade de entorpecentes – um pouco na mochila e na casa – e balanças’, sendo que sua guarnição prestou auxilio e o conduziu para a delegacia
(Id
.
172929962 - pág. 1).

Jeanne Fabiane Arruda Amaral asseverou que Flávio é usuário de maconha, sendo que às vezes faz uso de ‘pó’. Segundo ela, a polícia encontrou apenas quatro pedaços na casa, que era para uso de seu marido, e as balanças de precisão apreendidas lhe pertenciam, porque ‘estava começando a investir em uma lanchonete e fazia bolos e doces’. Disse ainda que sua casa era frequentada apenas por familiares (Id. 172929968 - pág. 1).

Em juízo, o réu aduziu que: 1) foi abordado pela ‘Polícia Civil’ quando estava saindo de casa para o mercado; 2) ‘falou para as policiais que podiam entrar na casa, por causa de seu passado, pois era mula’; 3) ‘em sua residência ‘encontraram quatro porções na geladeira, que era de seu uso, mas não lembra o peso’; 4) na mochila tinha apenas material de serviço; 5) não sabe porque a polícia inventou que encontrou mais droga; 6) não tem envolvimento com facção ou organização criminosa; 7) compra ‘de bastante para não ficar indo’ (Id. 172929965 - pág. 1).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que o setor de Inteligência da Polícia Militar recebeu informações a respeito do tráfico de drogas na residência do réu e passou a monitorar o local.

No dia dos fatos, abordaram Flávio no momento em que ele saiu de casa levando uma mochila.

Na busca pessoal encontraram 4 (quatro) pedaços de maconha.

Depois disso, ele autorizou o ingresso dos policiais na residência e mais entorpecente foi achado, além de 3 (três) balanças de precisão, filme plástico e uma porção de ácido de bórico.

A respeito do flagrante, James Bound
explicou para o Promotor de Justiça: “
quem recebeu a denúncia foi o pessoal da Inteligência do Primeiro Batalhão, pediu apoio para a gente, aí [...] a gente começou a observar o local, o endereço [...] no CPA, e lá foi observado várias pessoas, entra e sai de tornezelados, pessoas com aparência de usuários de drogas”.

De acordo com o policial, no dia dos fatos,
“visualizou o réu saindo da residência com uma mochila nas costas, a gente abordou ele e na mochila foi encontrado vários fragmentos de porção análoga à maconha”.

Esclareceu ainda que o réu foi “
questionado, né?, se tinha mais droga na casa, tudo, ele de imediato assumiu, não ofereceu resistência, colaborou, falou onde estava a droga, tudo, franqueou a entrada da equipe para dentro da residência dele e foi falando onde estava a droga; a gente entrou e dentro da casa o encontrado mais quatro barras de maconha, quatro pedaços médios de maconha, três balanças de precisão que eu lembro [e] dinheiro [que] não lembra a quantidade”.

As circunstâncias da apreensão ecoam no depoimento de
Jaqueline Buscariol Cunha no ponto em que declarou: “
a gente resolveu fazer a abordagem quando ele estava com uma mochila, quando ele estava saindo de dentro da casa, foi feito essa abordagem nele; fazendo a busca na mochila foi encontrado as drogas fracionadas nessa mochila, aí foi perguntado a ele se haveria mais droga, ele respondeu que sim, que haveria mais droga na casa, então a gente entrou na casa para poder fazer essa busca e foi encontrado o restante dos materiais; na geladeira estava a quantidade grande de drogas, estava na geladeira, e foi encontrada balanças, enfim, toda essa situação”.

O relato de Geovane Rondon Nunes e de
Joelson Fernandes Rosa da Silva se agrega aos elementos de convicção angariados.

As testemunhas confirmaram que a abordagem foi realizada pela equipe de Inteligência da Polícia Militar e que sua unidade foi chamada para prestar auxílio na ocorrência e conduzir o réu até a delegacia em decorrência da apreensão de drogas.

A narrativa do réu confirma aspectos importantes do flagrante.

Flávio contou para o juiz que a abordagem aconteceu no momento em que saiu de casa, sendo que depois disso, autorizou o ingresso dos militares em sua residência.

Embora insista que na mochila não havia drogas – apenas material de serviço – e que em sua casa tinha somente ‘quatro’ pedaços de maconha na geladeira, que eram de seu próprio uso, a versão diverge completamente das demais provas produzidas.

Quanto à busca pessoal, os policiais foram uníssonos em dizer que encontraram quatro pedaços de maconha na mochila que Flávio trazia com ele.

Inclusive explicaram que o ingresso na residência ocorreu depois que essa droga foi localizada.

Conquanto a defesa coloque em dúvida a veracidade da apreensão relatada pelas testemunhas, aduzindo nas razões do apelo que no “
Boletim de Ocorrência
n. 2020.8076 [...] o material vinculado continha 01 barras e 04 pedaços
” e que “
no termo de exibição [...] surge misteriosamente mais 16 porções pequenas e 06 porções medias
”, a leitura dos documentos desconstitui o argumento.

Ao reverso do alegado, o material entorpecente vinculado ao BO consiste em: “
01 barra grande e 04 pedaços de substância análoga à maconha
”, além de “
16 porções pequenas e 06 (seis) porções médias de substância à maconha
” (Id. 172933865 - pág. 10-12), o que condiz com a narrativa dos policiais.

No termo de exibição e apreensão foram elencadas as mesmas drogas: “
16 porções pequenas e 06 porções médias de substancia análoga à maconha
” e “
01 barra grande e 04 pedaços grandes de substância análoga à maconha
” (Id. 172933865 - pág. 18).

De qualquer modo, não há sequer indícios que os policiais militares ‘plantaram uma quantidade maior de entorpecentes’ para incriminar o réu.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, consoante entendimento pacificado, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...]Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Embora Flávio alegue que se trata se singelo usuário, o argumento não convence.

No caso
sub examine
, as porções de maconha apreendidas totalizaram
1,775kg (um quilo e setecentos e setenta e cinco gramas).

Tal quantidade não se contabiliza com a condição de usuário invocada.

E não é só.

Na residência do réu foi localizada uma porção de ácido bórico, com massa de 36,27 g (trinta e seis gramas e vinte e sete centigramas).

Como bem explicado pelo perito, “
o ácido bórico é um sal de caráter levemente ácido, cuja apresentação frequente é a de pó branco. Geralmente é adicionado no processo de diluição da cocaína, com o objetivo de aumentar a massa e volume do produto destinado à comercialização ilícita”
(Id.
172933865 - pág. 26).

Ainda que não se tenha encontrado cocaína no local, a existência do produto reforça a conclusão de que o réu atua no comércio de substâncias ilícitas.

O encontro de apetrechos corrobora a traficância.

Anoto que as 3 (três) balanças de precisão foram examinadas pelo
expert
, que identificou em todas elas ‘resquícios de drogas”
(Id.
172933865 - pág. 22-27 e 172929981 - pág. 1-7).

A constatação, aliás, arrefece a história contada pela esposa do réu em juízo, de que os equipamentos lhe pertenciam, pois fazia doces e bolos.

A tudo isso se soma o encontro de inúmeras anotações que se referem ao comércio de maconha, identificada pelo réu como ‘bucha, chá e ‘skank’’, com o nome ou apelido do ‘cliente’, a quantidade e o valor (Id.
172929993 - Pág. 1-26).

Na contabilidade, o réu também registrou as ‘entregas’ que realizava, inclusive para as ‘lojinhas’ e para os ‘corres’.

Ademais, não se pode olvidar que parte das anotações encontra-se datadas e se referem ao meses de janeiro, fevereiro e março, tendo como última data 17-3, ou seja, o dia que antecede a prisão do réu.

Os valores movimentados também chamam a atenção, pois variam de R$ 4.720,00 (quatro mil setecentos e vinte reais) na folha constante no Id.
172929994 - pág. 2, até o total de R$ 65.080,00 (sessenta e cinco mil e oitenta reais) nas anotações inseridas no Id. 172929994 - pág. 25.

Assim, ainda que se admita que o réu faz uso de entorpecentes, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

No contexto, inviável falar em absolvição ou em desclassificação da conduta. Confira-se:

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0000453-41.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo

o apelo, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023